Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-94.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002593-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ VIDAL DA SILVA - CPF: 278.040.549-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 325.393.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSÉ LUIZ VIDAL DA SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO E NULIDADES PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão interlocutória proferida em sede de Execução de Cédula Rural Pignoratícia. A decisão agravada rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, afastou a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e por erro procedimental, e indeferiu o pleito de reconhecimento de excesso de penhora. O agravante pugna pela reforma da decisão para que seja declarada a prescrição e, subsidiariamente, a nulidade dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se operou a prescrição intercorrente, analisando-se o marco inicial de sua contagem e a aplicabilidade da suspensão processual de um ano prevista no art. 921, § 1º, do CPC/15; (ii) estabelecer se a homologação do laudo de avaliação do bem penhorado configurou decisão surpresa e cerceamento de defesa; (iii) determinar se a homologação da avaliação antes da apresentação da planilha atualizada do débito constitui
error in procedendo
apto a macular o feito e violar o direito de remição do devedor; e (iv) verificar se a manutenção da constrição sobre a integralidade do imóvel, avaliado em valor substancialmente superior à estimativa da dívida, viola o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se consuma quando a parte credora está objetivamente impedida de impulsionar o processo por circunstâncias alheias à sua vontade, como a remessa dos autos físicos às instâncias superiores (TJ/MT e STJ) e a subsequente demora em sua devolução e digitalização. Aplica-se à hipótese o princípio segundo o qual a prescrição não corre contra quem não pode agir (
contra non valentem agere non currit praescriptio
), de modo que o prazo prescricional somente recomeça a fluir com a efetiva disponibilização dos autos para a prática de atos processuais.

O prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1º, do CPC/15, constitui regramento específico para a hipótese de não localização do executado ou de bens penhoráveis (art. 921, III), sendo manifestamente inaplicável a uma execução que, desde o seu início, encontra-se devidamente garantida por bem imóvel penhorado e averbado.

Não há que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa quando a parte, embora devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo de avaliação, mantém-se inerte, acarretando a preclusão do direito de fazê-lo.

A eventual inversão na ordem dos atos processuais, como a homologação da avaliação antes da juntada da planilha de débito atualizada, somente acarreta nulidade se demonstrado prejuízo concreto e insanável à parte. O direito de remição da execução (art. 826 do CPC/15) permanece hígido e pode ser exercido a qualquer tempo antes da expropriação, não sendo suprimido por tal inversão.

A arguição de excesso de penhora e violação ao princípio da menor onerosidade impõe ao executado o ônus de, além de alegar a desproporção, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC/15. A mera alegação genérica, desacompanhada de indicação concreta de bens alternativos, é insuficiente para afastar a constrição já efetivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não flui contra o credor impossibilitado de promover o andamento da execução por motivo imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário, como a demora na devolução de autos físicos que tramitavam em instâncias superiores, por força do princípio
contra non valentem agere non currit praescriptio
. 2. Não configura cerceamento de defesa a homologação de laudo de avaliação sobre o qual a parte, apesar de regularmente intimada, deixou de se manifestar no momento oportuno, operando-se a preclusão. 3. A alegação de excesso de penhora, para ser acolhida, impõe ao executado o ônus processual de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JOSÉ LUIZ VIDAL DA SILVA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CEZAR DE LIMA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001345-11.2005.8.11.0077 proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente; homologou o
laudo de avaliação
do imóvel rural penhorado (Fazenda Santa Tereza D’Ávila), avaliado por R$17.465.064,40 para a data de 28/10/2025, e

rejeitou a arguição de impenhorabilidade e inalienabilidade do bem, declarando que a averbação AV.9/144 da matrícula constitui medida assecuratória, e ainda determinou a intimação do exequente para manifestar se possui interesse na adjudicação do bem, nos termos do art. 876 do CPC/15, ou se requer o prosseguimento com a designação de leilão judicial eletrônico, nos termos do art. 879, II, do mesmo Código, bem como para apresentar planilha atualizada e discriminada do débito exequendo.

Narra o recorrente que a execução originária, ajuizada no ano 2000 para a cobrança da
Cédula Rural Pignoratícia e Termo de Retificação e Ratificação n. 96/00037-6
, esteve suspensa em virtude da tramitação de
Embargos à Execução
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/05/2019, deflagrando o prazo prescricional.

Registra que, tendo o exequente permanecido inativo desde então até 06/06/2022 – quando apresentou o primeiro requerimento útil nos autos

(reavaliação do bem penhorado) – peticionou no feito executivo para suscitar a prescrição intercorrente, no mesmo lapso previsto para o ajuizamento da pretensão executória (art.921, §5º, do CPC/15 e Súmula 150 do STF) qual seja, no prazo trienal de que tratam o art. 206, § 3°, VIII, do CC/2002 c/c art. 60 do Decreto-lei 167/67 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

Aponta que, no entanto, o juiz aplicou equivocadamente aos autos a suspensão automática de 1 (um) ano, prevista na Tese 1.2 do Tema IAC 1 (REsp 1.604.412/SC), na forma do inciso III do art. 921 do CPC/15, contado do trânsito em julgado da sentença que resolveu os embargos executivos.

Inconformado, se insurge ao argumento e que a hipótese do art. 921, III, do CPC/15 condiciona a suspensão em caso da não localização de bens, o que não é o caso dos autos vez que o imóvel de matrícula n. 144 (
Fazenda Santa Tereza D’Ávila
) já se encontrava penhorado e registrado desde o início da execução em 2000/2001.

Invoca a orientação do Tema 1.150 do STJ, segundo o qual diligências meramente burocráticas ou infrutíferas (inúteis) não têm o condão de interromper o prazo prescricional.

Suscita, subsidiariamente, que o juízo de origem incorreu em manifesto
error in procedendo
posto que, no mesmo ato judicial que rejeitou a arguição da prescrição intercorrente, homologou simultaneamente o laudo de avaliação do imóvel no valor de R$17.465.064,40 em evidente decisão surpresa, impedindo-o de exercer do contraditório técnico (mediante apresentação de assistente técnico e laudo divergente) sobre o valor milionário do bem, evidenciando, assim, nítido cerceamento de defesa.

Aponta, ainda, a ausência de liquidez da execução e a ofensa ao seu direito de remição (art. 826 do CPC/15), criticando a inversão procedimental que postergou a apresentação da planilha atualizada do débito para momento posterior à homologação da avaliação – fato que o impossibilita de conhecer o valor exato da dívida para quitá-la e liberar seu patrimônio.

Argui, por fim, a ocorrência de violação ao
princípio da menor onerosidade
(art. 805, CPC/15), em razão do evidente excesso de penhora, destacando a desproporcionalidade de manter a constrição sobre a totalidade de um imóvel avaliado em mais de R$17.000.000,00 para satisfazer um crédito que, segundo estimativas, representa menos de 3% do valor do bem.

A partir de tais argumentos, pleiteou inicialmente a concessão de efeito suspensivo
inaudita altera pars
para obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado, até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugnou, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, requerendo, subsidiariamente, pela revogação da homologação da avaliação do bem constrito por cerceamento de defesa, com a determinação da prévia liquidação do débito e a reabertura de prazo para impugnação técnica do laudo de avaliação.

A liminar recursal foi indeferida pelas razões de ID. n. 343472384.

Informações do juízo de origem no ID. n. 346209861.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 350201862.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da prescrição intercorrente
.

O ponto central do inconformismo reside na alegação de que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

No entanto, a tese recursal não se sustenta, ainda que por fundamentos diversos daqueles utilizados pelo juízo de origem.

De fato, assiste razão ao agravante quando aponta o equívoco do magistrado
a quo
ao fundamentar a rejeição da prescrição na aplicação do prazo de suspensão de 1 (um) ano de que trata o §1º do art. 921 do CPC/15. Isso porque, a referida norma, mesmo interpretada à luz do Tema/IAC 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), tem sua aplicação restrita à hipótese do inciso III do mesmo artigo, qual seja, “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
”.

No caso dos autos, a execução sempre esteve garantida por bem imóvel devidamente penhorado e averbado (matrícula n. 144 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade), o que, por si só, afasta a incidência da referida suspensão ânua como marco para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

O fato, porém, é que a despeito do equívoco na fundamentação, a conclusão que rejeição a prescrição se encontra correta, por uma razão diversa e intransponível: a existência de um obstáculo processual que impediu o credor de impulsionar o feito.

Conforme se extrai dos autos, notadamente do andamento processual disponibilizado no
site
deste Tribunal, o feito executivo de origem, que tramitava em meio físico, encontrava-se apensado aos autos da Embargos à Execução n. 0000423-96.2007.8.11.0077.

Em razão da interposição de recurso de Apelação pelo próprio executado, ora agravante, nos embargos executivos, ambos os processos (execução e embargos), que tramitavam apensados, foram fisicamente remetidos a este Tribunal em 18/09/2015. Subsequentemente, ao julgamento do citado apelo, a lide defensiva ascendeu ao STJ através do AREsp n. 1.074.240/MT

Embora o trânsito em julgado da decisão do STJ tenha ocorrido em 27/05/2019 – o que, em tese, restabeleceria a marcha executiva e deflagraria o reinício do prazo prescricional –, os autos físicos da execução permaneceram acautelados neste juízo
ad quem
por circunstâncias alheias à vontade do credor-agravado.

O andamento processual demonstra que os autos somente foram devolvidos à comarca de origem em 11/02/2022, data em que foram finalmente digitalizados e migrados para o sistema PJe (ID. n. 75571923).

Vejamos:

Nesse interregno, entre o trânsito em julgado dos embargos executivos em Brasília (27/05/2019) e o efetivo retorno e digitalização dos autos na origem (11/02/2022), o banco exequente não poderia, ainda que quisesse, dar andamento útil ao feito executivo, pois não detinha acesso aos autos físicos para praticar qualquer ato processual.

A inércia que a lei sanciona com a prescrição é aquela voluntária e injustificada, o que não se configura quando a parte está impedida de agir por obstáculos processuais que não tinha poderes para remover. Aplicável à espécie, portanto, o princípio segundo o qual a prescrição não corre contra quem não pode agir (
contra non valentem agere non currit praescriptio
).

Logo, o prazo prescricional somente poderia recomeçar a sua contagem – como de fato ocorreu – a partir de
11/02/2022
.

Considerando, nesse contexto, que em
06/06/2022
– menos de quatro meses após a efetiva devolução e digitalização dos autos – o banco agravado peticionou nos autos executivos de origem requerendo o prosseguimento da fase expropriatória (ID. n. 86802396), resta evidente a ausência de inércia qualificada, o que prescrição intercorrente.

Diante disso,
rejeito
a arguição de prescrição intercorrente.

Do alegado cerceamento de defesa (decisão surpresa)
.

Suscita o agravante, subsidiariamente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a homologação do laudo de avaliação se deu em “decisão surpresa”, impedindo-o de exercer o contraditório técnico.

A alegação não se sustenta.

O despacho de ID. n. 213430614 dos autos de origem, proferido em 04/11/2025, foi categórico ao determinar: “INTIMEM-SE as partes para, no mesmo prazo, tomarem ciência e se manifestarem sobre o laudo de avaliação de ID 212963481”.

Em resposta, o agravante apresentou a petição de ID. n. 215031398, na qual, ao invés de impugnar tecnicamente os critérios ou o valor atribuído ao imóvel pelo Oficial de Justiça Avaliador, limitou-se a reeditar, uma vez mais, as teses de prescrição intercorrente e de impenhorabilidade e inalienabilidade do bem.

Ora, o contraditório foi devidamente oportunizado. Se a parte, ao se manifestar, opta por focar sua defesa em outros pontos e se omite quanto à impugnação específica do valor da avaliação, essa inércia não pode ser imputada ao juízo condutor do feito. Afinal, a parte exerce seu direito de defesa da maneira que lhe aprouver. No entanto, não pode alegar que foi surpreendido pela homologação da avaliação do bem imóvel constrito quando foi devidamente intimado para sobre ela se manifestar, deixando, contudo, de arguir no momento oportuno qualquer vício, erro ou evidências de que o valor apontado pelo serventuário avaliador estivesse consideravelmente aquém do preço de mercado.

Não há, portanto, que se falar em decisão surpresa, tampouco cerceamento de defesa a justificar a realização de nova avaliação, mas sim em inércia da própria parte em se contrapor, técnica e fundamentadamente, ao laudo de avaliação quando instado a fazê-lo.

Do suposto
error in procedendo
e ofensa ao direito de remição
.

O agravante aponta, ainda, um suposto erro procedimental que consistiria na homologação da avaliação antes da apresentação, pelo credor, de planilha com o valor atualizado do débito, o que, segundo alega, ofendeu seu direito de remição (art. 826 do CPC/15).

Novamente, sem razão.

Ainda que a ordem ideal dos atos processuais sugerisse a prévia liquidação do débito, a inversão ocorrida não acarreta nulidade, pois não se vislumbra nenhum prejuízo concreto e irreparável ao devedor. Nesse viés, importante não perder de vista que, de acordo com princípio da
pas de nullité sans grief
, não há nulidade sem prejuízo.

A propósito, a própria decisão agravada, em seu
item “6”
(ID. n. 216608240) determinou que o exequente apresentasse a planilha atualizada e discriminada do débito. Uma vez apresentado o cálculo e, se necessário, após a resolução de eventual impugnação, o valor exato da dívida exequenda será fixado, oportunidade em que o executado agravante terá plena e inequívoca ciência do montante a ser pago para liberar seu patrimônio.

O direito de remição da execução, previsto no art. 826 do CPC/15, pode ser exercido a qualquer tempo, até a adjudicação ou a alienação do bem.

A ausência da planilha no exato momento da homologação da avaliação não suprime nem mitiga tal direito, que permanece hígido e poderá ser exercido tão logo o valor da dívida seja liquidado nos autos.

Portanto, não há nulidade a ser declarada.

Da violação ao princípio da menor onerosidade
.

Por fim, o agravante argui a violação ao princípio da menor onerosidade de que trata o art. 805 do CPC/15, destacando a manifesta desproporção entre o valor do imóvel avaliado (R$17.465.064,40) e o valor estimado da dívida que, segundo os agravantes era de cerca de R$370.000,00, importância, em tese, inferior a 3% do valor do bem.

Embora a execução deva, de fato, se desenvolver da forma menos gravosa ao devedor, o parágrafo único do citado artigo prescreve, de modo a não deixar nenhuma dúvida, que
“ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, cumpre indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”

No caso, o executado agravante limita-se à vã retórica da desproporcionalidade, sem, contudo, indicar de forma concreta e objetiva outros bens ou direitos, livres e desembaraçados, que pudessem substituir a penhora do imóvel de forma satisfatória e igualmente eficaz para a garantia do crédito.

A mera alegação genérica de excesso de penhora, desacompanhada da indicação de meios alternativos, não é suficiente para afastar a constrição sobre o bem, especialmente em uma execução que se arrasta há mais de duas décadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026